Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700403-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (PJe no 0709731-21.2021.8.07.0018), almejando a suspensão da exigibilidade da ONALT, aduzindo sua prescrição. O ato judicial objurgado restou assim lavrado: I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A associação autora pretende a suspensão da exigibilidade da ONALT exigida pelo réu, sob o argumento de que tal pretensão estaria prescrita. Em seguida, requer seja determinado ao réu que se abstenha de condicionar o fornecimento de carta de “habite-se” e outras licenças necessárias à regularização do empreendimento localizado na Rua D, Quadra 301, Conjunto 3, Lotes 08/10, Águas Claras – DF, CEP 71901-120, à quitação do débito relativo à ONALT. Ao menos neste momento processual, não estão presentes os pressupostos legais (artigo 300, caput, do CPC) necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. O tema em debate, como bem salientado pela associação autora, já foi definido em sede de IRDR, com tese firmada pelo TJDFT. É fato que a ONALT não tem natureza tributária, mas relação jurídica administrativa e, portanto, se submete ao prazo prescricional previsto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32. Ocorre que no referido IRDR, o prazo prescricional de 5 anos, teria início a partir da data de expedição do alvará de construção ou, no caso de atividade econômica, do alvará de funcionamento. De acordo com a tese firmada no IRDR 10: "Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do artigo 1o do decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento". No caso, conforme informado pela autora, o alvará de construção somente foi expedido em maio de 2.018, portanto, há menos de 5 anos. A tese fixada no IRDR 10 é expressa no sentido de que o prazo prescricional de 5 anos apenas se inicia a PARTIR da EXPEDIÇÃO do alvará de construção, o que ocorreu em maio de 2.018. Portanto, a pretensão estaria prescrita, segundo a tese fixada em IRDR, apenas a partir de maio de 2.023. Aliás, é o que evidencia o alvará de construção n.o 02/2018, ID 111045882. Portanto, a tese da actio nata, no caso, se relaciona à expedição do alvará, data da violação do direito, segundo o IRDR, e não qualquer outra data. No caso, a tese é vinculante, segundo o artigo 927, III, do CPC, que impõe aos juízes o dever de observar os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, como o caso do IRDR 10 do TJDFT. A não observância da tese fixada em IRDR pelo juízo de primeiro grau permitirá, inclusive, o ajuizamento de reclamação, conforme § 1o, do artigo 985, do CPC (reafirmado pelo 988, III), tendo em vista o caráter vinculante deste incidente. Portanto, diante da tese já firmada sobre o INÍCIO do prazo prescricional em relação à ONALT, data da expedição do alvará de construção e, como o alvará de construção em favor da autora, que assumiu a incorporação imobiliária, foi expedido em 2018, não há elementos suficientes para se apurar qualquer probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. CITE-SE o réu para contestar, com as advertências legais. O caso em questão não admite conciliação, razão pela qual não será designada audiência de conciliação. Em sua peça recursal, a agravante aduz, em síntese, sua tempestade e cabimento e, no mérito, sustenta que não se aplica ao caso em questão a tese fixada por este eg. Tribunal de Justiça no IRDR tema 10, visto que naqueles ainda não havia sido expedida a ONALT pelo órgão público, razão pela qual o termo inicial da prescrição deve ser o inadimplemento do pagamento da obrigação e não a expedição do alvará de construção. Verbera que com o parcelamento da obrigação, algumas parcelas foram pagas e outras inadimplidas anteriormente à expedição do Alvará de Construção e que, portanto, desse inadimplemento anterior à expedição do Alvará de Construção. Indica, ainda, que a violação do direito surgiu a partir do referido inadimplemento da parcela vencida em maio/2012, estando portanto, prescrita a partir de junho/2017. Colaciona precedentes desta egrégia Corte e do colendo STJ em amparo à sua tese. Asseverando a presença dos seus pressupostos fáticos e jurídicos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que lhe seja deferida a medida negada na instância de origem. Preparo constante nos IDs 31877622 e 3187623. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se à verificação da extinção pela prescrição do direito do réu de proceder a cobrança da ONALT e de condicionar a expedição dos demais documentos administrativos à sua quitação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e dos documentos que instruem a petição inicial da ação originária, sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Nos termos articulados pelo autor, sua pretensão estaria lastreada na necessidade de expedição de alvarás e cartas de habite-se para a liberação e entrega das unidades imobiliárias do empreendimento, cuja previsão, considerando a prorrogação de 180 dias prevista contratualmente expira somente no 2o semestre de 2022. Não há nos autos qualquer elemento a indicar que o reconhecimento da prescrição ou a quitação desta última parcela que estaria em aberto esteja constituindo óbice ao empreendimento. Acrescente-se que esta egrégia Corte firmou no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o tema 10, a seguinte tese: "Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do artigo 1o do decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento". Em face do efeito vinculante do referido precedente, somente a demonstração inequívoca de disparidade entre a situação dos presentes autos e os pressupostos fáticos e jurídicos que delinearam o enunciado transcrito autorizaria o afastamento da consolidação jurisprudencial. Vale dizer, para afastar o enunciado da súmula, mostra-se necessária a instauração do contraditório assegurando a ampla defesa a fim de aferir desde quando efetivamente ocorreu o inadimplemento violador ou, ainda, qualquer outra causa interruptiva da prescrição. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora quanto à aplicação ou não do tema do IRDR e da incidência da prescrição extintiva do direito da ré de cobrar a ONALT, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora